Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-89.2021.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001991-89.2021.8.11.0029

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (APELANTE), MARCELO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.101-64 (ADVOGADO), ROSIENNE FARIA DA PENHA - CPF: 873.297.351-91 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (APELANTE), FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON - CPF: 047.640.436-37 (APELANTE), AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON - CPF: 096.184.716-67 (APELANTE), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (APELADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON - CPF: 096.184.716-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO À EXECUÇÃO – TESES DIVERSAS DA AFIRMADA NA PETIÇÃO INICIAL – JUIZ QUE SENTENCIOU COM BASE NAS ALEGAÇÕES INICIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – FALTA DE DIALETICIDADE - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se as matérias defendidas na apelação foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau com base em argumentos diversos, inadmissível sua apreciação em grau de recurso com fundamento em novas alegações, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

2. Até porque, alterando os fatos, os embargantes/apelantes acabam por desconsiderar o que foi decidido com base nas alegações anteriormente apresentadas, de maneira que este recurso acaba por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tomando forma a ausência de dialeticidade, o que também inviabiliza a análise do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON
e
ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos dos Embargos a Execução n.º 1001991-89.2021.8.11.0029, opostos em face de
RURAL BRASIL S.A
,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou

improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §1º e 2º, do CPC (ID 163286211).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que o excesso de execução que visam apontar, está relacionado ao cômputo incorreto dos valores das 86.957,00 sacas de soja de 60kg que foram entregues à embargada/apelada, valendo-se destacar que tal quantia entregue é incontroversa entre as partes.

Defendem que, o ponto controvertido se refere ao valor da saca, pois a embargada/apelada utilizou o valor de R$ 44,50 para cada saca, a fim de se abater no valor líquido e certo de R$ 7.720.434,03 da CPR Financeira, quando, na verdade, o valor correto da saca é, aproximadamente, de R$ 60,00, mais especificamente, de R$ 59,23.

Sustentam que, ao se utilizar um valor de saca de R$ 59,23 para as 86.957,00 sacas entregues, ter-se-á uma amortização de R$ 5.150.463,11, e não de R$3.869.586,50 (qual seja, a amortização aplicada pela embargada/apelada), decorrente do uso de um valor de R$ 44,50 para a saca de 60kg de soja.

Enfatizam que, há um manifesto excesso de execução de R$ 1.280.876,61 que deve ser reconhecido e declarado, por ser objeto parcial do tópico “4.2” e respectivo pedido da exordial dos embargos à execução, sendo que tal valor de excesso é fruto da diferença entre a amortização correta de R$ 5.150.463,11 e a incorreta de R$ 3.869.586,50, logo, o valor nominal correto a ser corrigido é de R$ 2.569.970,92 (R$ 7.720.434,03 – R$ 5.150.463,11).

Alegam que, muito embora o valor de R$ 7.720.434,03 deveria ter sido pago em moeda corrente nacional, conforme especificado na CPR Financeira, é certo que a embargada/apelada aceitou receber prestação diversa da que lhe era devida, ao consentir em receber, diretamente em seu nome, as 86.957,00 sacas de soja de 60kg, a um valor médio de R$ 59,23 cada, o que correspondeu a uma dação em pagamento, nos termos do artigo 356 da Lei nº 10.406/2002 (CC/02), valendo-se lembrar que a embargada/apelada não era obrigada a receber prestação diversa da que lhe era devida, consoante artigo 313 do CC/02.

Afirmam que, a entrega da quantia de 86.957,00 sacas de soja foi destinada para quitar a CPR Financeira objeto da execução embargada, o que é um fato incontroverso entre as partes, pois a divergência não está na quantidade entregue, mas, sim, no valor da saca entregue para se pagar a CPR Financeira, logo, aplica-se, novamente, o artigo 374, caput, inciso III do CPC para com tal fato inerente à entrega de 86.957,00 sacas de soja à embargada/apelada a para se pagar a CPR Financeira em destaque (ID 163286218).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 163286235).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a rigor do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator
não conhecer
do recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso, entendo que o recurso em tela não merece superar o juízo de admissibilidade.

Isso porque, em que pese os embargantes/apelantes tenham arguido na inicial dos embargos à execução o excesso da execução, naquela ocasião afirmaram que o alegado excesso corresponderia ao importe de R$ 2.429.286,70 (dois milhões e quatrocentos e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), de maneira que o débito corresponderia ao montante de R$ 702.995,00 (setecentos e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais).

Já neste recurso, afirmam tratar-se de excesso da execução no valor de R$ 1.280.876,61 (um milhão duzentos e oitenta mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), e que o saldo remanescente/dívida é de R$ 2.569.970,92 (dois milhões quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta reais e noventa e dois centavos).

Nesse contexto, verifica-se que os embargantes/apelantes trazem argumentos diversos daqueles afirmados na inicial, os quais foram objeto de apreciação pelo sentenciante.

Assim, não bastasse restar configurada a inovação recursal, tem-se que, por consequência lógica ao acima afirmado, os embargantes/apelantes acabam por afrontar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não podem os embargantes/apelantes tentarem ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se as matérias defendidas na apelação foram suscitadas diversamente do que fora arguido perante o juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância à impossibilidade de inovação recursal.

Até porque, alterando os fatos, os embargantes/apelantes acabam por desconsiderar o que foi decidido com base nas alegações anteriormente apresentadas, de maneira que este recurso acaba por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tomando forma a ausência de dialeticidade, o que também inviabiliza a análise do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo dispositivo legal. E,
desde logo, advirto as partes quanto às sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4º e 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023